Tribunal: TJDFT
Processo: 0720837-31.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0720837-31.2021.8.07.0001 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelantes: Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil Osvalda Margarida Fontes Chagas de Oliveira Bueno Apelados: Os mesmos D e s p a c h o Trata-se de apelações interpostas por Osvalda Margarida Fontes Chagas de Oliveira Bueno (Id. 63531541) e pela entidade Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil (Id. 63531545) contra a sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que julgou o pedido parcialmente procedente. A análise atenta dos autos evidencia que a decisão interlocutória, por meio da qual negou provimento aos embargados de declaração interpostos contra a sentença apelada, foi publicada no DJe aos 3 de julho de 2024 (Id. 63531539). O recurso de apelação interposto pela entidade fechada de previdência complementar, no entanto, foi manejado apenas aos 31 de julho de 2024 (Id. 63531546). Feitas essas considerações manifeste-se a entidade Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil, com fundamento na regra prevista no art. 10 do CPC, a respeito da possível intempestividade do seu recurso, no prazo de 10 (dez) dias. Após, retornem à conclusão. Publique-se e intime-se. Brasília-DF, 10 de setembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator